Tribunal: TJDFT
Processo: 0004460-60.2016.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADESIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA. ATRASO NA ENTREGA. MULTA COMPENSATÓRIA. TEMA No 971 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. TEMA No 970 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELOS ADQUIRENTES. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação”. (STJ, REsp 1.345.331, Tema 886, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão).
2. O recurso adesivo além de preencher os pressupostos de admissibilidade do recurso principal, deve observar os seus pressupostos específicos: a sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e a existência de insurgência anterior da parte adversa, devendo ser interposto simultaneamente às contrarrazões. O recurso adesivo não se limita à matéria tratada no recurso principal e, por isso, pode impugnar capítulo diverso da decisão. Precedentes.
3. O STJ ao julgar o Tema no 970 firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
4. O STJ ao julgar o Tema no 971 firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
5. Diante da mora injustificada por parte da construtora, é cabível a conversão da multa indenizatória mensal em lucros cessantes, sem cumulação, equivalentes ao aluguel mensal do imóvel, que devem incidir sobre o valor efetivamente pago pelos consumidores.
6. Os ônus da sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional à importância dos pedidos deduzidos e do proveito econômico obtido.
7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido.